Tribunal: TJDFT
Processo: 0720753-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0720753-62.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADELAIDE DE FATIMA COSTA TOZETTI AGRAVADO: MARCELO DE SOUSA VIEIRA, LILIAN DE MORAES CHIAPPETTA, LARA DE MORAES CHIAPPETTA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido para concessão de efeito suspensivo, interposto por ADELAIDE DE FATIMA COSTA TOZETTI contra a decisão exarada pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos do cumprimento provisório de sentença (Proc. 0709055-27.2021.8.07.0001), ajuizado por MARCELO DE SOUSA VIEIRA, LILIAN DE MORAES CHIAPPETTA e LARA DE MORAES CHIAPPETTA contra o marido da agravante JOSÉ LUIZ TOZETTI, que, em relação à penhora sobre os bens móveis, indeferiu os pedidos para ser resguardada a meação em favor da agravante e a preferência de adjudicação, nos seguintes fundamentos: 1. Intimada a cônjuge do executado ADELAIDE DE FÁTIMA COSTA TOZETTI, para se manifestar sobre a preferência na arrematação dos bens (art. 843, §1o, do CPC), a adjudicação pelo preço da avaliação (art. 876, §5o, do CPC) dos bens indicados no ID n. 128755251 a 128755262, além da penhora deferida (IDs n. 132782818 e 132786741), esta juntou petição ao id num. 154726351 requerendo que se resguardasse a meação dos bens móveis penhorados e, pugnou pelo deferimento de preferência na adjudicação de tais bens. 2. Dada vista ao exequente, esta refutou o pedido sob a alegação de que no regime de casamento adotado pelo devedor e sua esposa os bens não se comunicam. 3. Diante do regime de casamento do executado, qual seja, separação de bens, indefiro o pedido de meação bem como a preferência na adjudicação dos bens penhorados. 4. Ao credor para dar andamento no feito, no prazo de 15 (quinze) dias. (ID 156936784 – autos originários) Nas razões recursais (ID 47192106), a agravante suscita preliminar de ausência de fundamentação da decisão recorrida. No mérito, narra que “a origem do débito é relativa à locação de um posto de gasolina para exercício da atividade empresária do Executado JOSÉ LUIZ TOZETTI, bem como, ônus de sucumbência gerado na ação judicial que teve como objeto o contrato de locação em questão, cuja sentença está sendo executada”. Por isso, entende que “a dívida contraída não foi revertida em proveito da família”. No tocante aos bens móveis penhorados, assevera que “não foram adquiridos exclusivamente pelo executado, cônjuge da agravante. Em verdade, por serem bens móveis que guarnecem o lar do casal, foram em verdade adquiridos em sua quase totalidade pela esposa”. Nesse cenário, são bens comuns do casal, não obstante o regime de separação total de bens, com o que se incide o entendimento sumulado no verbete 377 do Supremo Tribunal Federal[1]. Acerca do pedido de adjudicação, argumenta que “o cônjuge pode adjudicar para si o bem indivisível penhorado, nos termos do art. 876, § 5o, do CPC". Acrescenta que “o valor pretendido pelos exequentes, ora agravados, em flagrante excesso de execução, já ultrapassa o importe de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais), sendo a penhora dos referidos bens inócua à satisfação do crédito, já que tratam-se de bens de valores irrisórios ante o valor da execução”. Sobre a liminar pleiteada, a agravante alega que a probabilidade do direito invocado está demonstrada nas razões recursais. Informa que a urgência é revelada “sob pena de se impor ônus excessivo a agravante com o prosseguimento do feito, implicando na realização de medidas que importarão na adjudicação e desnecessária remoção dos bens que guarnecem a residência da agravante e seu esposo, em que vive com sua família”. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada, para ser garantida a agravante a reserva da quota-parte dos bens penhorados, na forma do art. 843 do Código de Processo Civil ou, em pedido subsidiário, seja deferida em favor da agravante a preferência na adjudicação dos bens móveis penhorados (art. 843, § 1o, CPC), em igualdade de condições, nos termos do art. 876, § 5o, do Código de Processo Civil. Preparo recolhido e apresentado (ID 47193559). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[2] e condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[3]). Também é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Sobre a matéria controvertida, o art. 790, inciso IV, do Código de Processo Civil dispõe que são sujeitos à execução os bens “do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida”. No caso, o executado e sua esposa, ora agravante, são casados em regime de separação de bens. O art. 1.687 do Código Civil estabelece que “estipulada a separação de bens, estes permanecerão sob a administração exclusiva de cada um dos cônjuges, que os poderá livremente alienar ou gravar de ônus real”. Logo, nesse regime conjugal, apenas os bens do cônjuge que se obrigou devem responder pelas dívidas por este contraídas, à exceção das dívidas adquiridas para a aquisição de coisas necessárias à economia doméstica, nos moldes dos arts. 1.643 e 1.644 do CC[4]), quando instituída espécie de solidariedade entre os cônjuges. In casu, apesar de a dívida objeto do cumprimento de sentença se referir à locação de imóvel destinado a posto de combustível de propriedade do executado (ID 86782933 e 86782942 – autos originários), não há demonstração que tal não foi revertida em proveito da família. Também não há mínima evidência de que os bens móveis penhorados foram adquiridos somente pela agravante, como alegado nas razões recursais. A presunção de comunicabilidade das dívidas assumidas por apenas um dos cônjuges é o ônus probatório que incumbe ao meeiro, conforme entendimento manifestado pelo Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DÍVIDA CONTRAÍDA POR PESSOA JURÍDICA. EXECUÇÃO. MEAÇÃO. AUSÊNCIA DE BENEFÍCIO DA ENTIDADE FAMILIAR. ÔNUS DA PROVA. CÔNJUGE/COMPANHEIRO MEEIRO. PRECEDENTES. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cabe ao cônjuge/companheiro o ônus da prova de que a dívida contraída por pessoa jurídica a qual não integra não foi revertida para o benefício da entidade familiar. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.820.723/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/3/2020, DJe de 26/3/2020.) Ademais, não há a urgência mencionada pela agravante. Compulsando os autos na origem, verifica-se que, posteriormente a decisão agravada, o Juízo determinou a intimação dos exequentes para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestarem se persistem na entrega dos bens penhorados, tendo em vista ser medida dependente de caução suficiente e idônea a ser arbitrada pelo Juízo. Assim, a situação em tela ainda está pendente de outras providências a serem realizadas e, dependendo de seu desfecho, poderá resultar na perda do objeto do presente recurso. Diante dessas constatações sumárias, não estão presentes os requisitos autorizadores para deferimento da liminar pretendida, situação que poderá ser revertida após o devido contraditório. Diante do exposto, INdefIRO o efeito suspensivo ao presente recurso. Tendo em vista que os autos foram distribuídos a esta Relatoria, tão somente para decidir a liminar pretendida pela agravante (ID 47197370 e 47196647), primando pelo princípio da colegialidade e considerando que, na data de hoje, já finalizado o afastamento temporário da em. Desa. DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, Relatora Preventa, encaminhem-lhe os autos para reanálise da presente decisão. Após, comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 29 de maio de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator Eventual [1] Súmula 377/STF: Súmula 377 do STF: No regime de separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento. [2] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [3] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [4] Art. 1.643. Podem os cônjuges, independentemente de autorização um do outro: I - comprar, ainda a crédito, as coisas necessárias à economia doméstica; II - obter, por empréstimo, as quantias que a aquisição dessas coisas possa exigir. Art. 1.644. As dívidas contraídas para os fins do artigo antecedente obrigam solidariamente ambos os cônjuges.